Tribunal: STF
Processo: RE 1409521
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Dirnei Arno Ferreira e outro, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITARES. INCIDENTE DE CONSTITUCIONALIDADE. REJEITADO. ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. INATIVIDADE. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR – GRM. CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO. PENSÃO MILITAR. 



    1. A questão de inconstitucionalidade de lei, incidenter tantum, há de ser relevante para o julgamento da causa, afigurando-se inadmissível a arguição impertinente, relativa a lei ou a outro ato normativo de que não dependa a decisão sobre o recurso ou a causa. Incidente rejeitado. 



    2. A instauração de Incidente de Assunção de Competência depende de justificação plausível do extraordinário interesse social em se resolver questão jurídica com caráter vinculante. Indeferido o incidente. 



    3. Revelam-se plenamente cabíveis os descontos efetuados sobre as verbas de pensão militar e pensão militar adicional sobre a integralidade dos proventos da reforma, incluindo a Gratificação de Representação Militar.



    4. Negou-se provimento à apelação. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que “com a indevida aplicação direta aos Recorrentes das Leis nº 3.765/1960 e 13.954/2019 e do Decreto-Lei nº 667/1969 viola o Princípio Constitucional da Legalidade (art. 5º, II) e os atos do Recorrido que reduzem proventos, verba alimentar, violam dispositivos (art. 37, XV e art. 194, IV) da CF/1988.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que a matéria articulada nas razões do recurso quanto à suposta violação aos artigos 5º, II, 37, XV, e 194, IV, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada em embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux.



    Esta Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli.



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    De outro lado, o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, analisou normas infraconstitucionais (Leis n. 3.765/1960 e 13.954/2019 e Decreto n. 667/1969) e local (Lei n. 10.486/2002). A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Os impetrantes, veteranos reformados da PMDF, percebem proventos por meio de contracheques de rendimentos emitidos pelo Sistema SIAPE/Ministério da Economia do Governo Federal, por serem integrantes da PMDF, organizada e mantida pela União e remunerados pela União com recurso do Fundo Constitucional do DF, tendo seus proventos regidos pela Lei n. 10.486/2002 – Lei de Remuneração dos Militares do DF (LRMDF), que prevê os descontos de contribuições de pensão militar e pensão militar adicional. 



    Ambos os impetrantes, tendo exercido cargos em comissão de livre provimento, obtiveram direito a proventos denominados Gratificação de Representação Militar (GRM), nos termos das Leis Distritais n. 213/1991 e 807/1994, e a eles garantidos a percepção da denominada Gratificação (GRM), mesmo após passarem para a inatividade. 



    Dessa forma, a Gratificação de Representação Militar – GRM foi incorporada aos proventos dos impetrantes, razão pela qual resta autorizada a incidência das contribuições da pensão militar e da pensão militar adicional. 



    Nesse contexto, registre o preconizado no art. 1º, inciso III, alínea “a”, da Lei 10.486/2002. 



    […]



    No mesmo diapasão, cabe destacar que o artigo 3º-A da Lei nº 3.765/1960, com a redação incluída pela Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001, dispõe que a contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade, verbis: 



    […]



    Cabe acrescentar que o Distrito Federal, antes mesmo da edição da Lei n. 13.954/2019, já estava autorizado a efetivar o desconto da contribuição para pensão militar sobre a integralidade dos proventos de inatividade, incluindo a GRM. Assim, a fim de impedir qualquer interpretação diversa, convém ressaltar que a atual redação do artigo 3º-A da Lei nº 3.765/1960, com alteração dada pela Lei nº 13.954/2019, não inovou a ordem jurídica quanto à permissão de desconto da pensão militar e pensão militar adicional sobre a integralidade dos proventos da reforma dos impetrantes, incluindo, repita-se, a Gratificação de Representação Militar, tendo em vista que tal permissivo já se encontrava autorizado na ordem jurídica por ocasião da Medida provisória nº 2.215-10/2001. 



    Registre-se, ainda, que o Decreto-Lei nº 667/1969, que organiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, dispõe, em seu artigo 24-C, a incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas (incluindo a GRM), com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. 



    Na mesma toada, a embasar a legalidade do ato imputado, o art. 35 da Lei 10.786/2002 preconiza: 



    […]



    Outrossim, imperioso constatar que a diversidade na fonte de custeio da GRM é irrelevante para a incidência das contribuições, tendo em vista que a autorização para os descontos recai sobre o fato de a gratificação ter sido incorporada aos proventos dos impetrantes. 



    Vislumbra-se, pois, que a contribuição previdenciária militar foi descontada conforme os ditames do Decreto-Lei nº 667/1969 c/c a Lei n° 13.954/19 e o artigo 3º-A da Lei nº 3.765/1960, não havendo que se falar em ilegalidade do ato praticado pelos impetrados, revelando-se plenamente cabíveis os descontos realizados sobre as verbas percebidas pelos impetrantes. 



    Dissentir dessas conclusão, nos termos do que articulado pelos recorrentes, passaria, necessariamente, pela interpretação de legislações infraconstitucionais, bem como esbarraria no enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de análise de lei local. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator